Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MULTA. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem concluiu que a mera insatisfação pessoal do recorrente com a mentoria contratada é insuficiente para caracterizar a inadimplência total ou parcial, de um contrato de prestação de serviços, inclusive sendo constatado que os serviços foram devidamente disponibilizados ao consumidor.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que diante da sua insatisfação perante ao curso, inclusive pela ausência de mentoria individualizada com a respectiva mentora, teria formalizado o pedido de cancelamento da sua matrícula, entretanto a ré/recorrida haveria recusado o requerimento, sob o fundamento de que o pedido deveria ter sido realizado nos primeiros 15 (quinze) dias da aquisição do serviço. Sustenta que a recorrida não poderia impor dificuldades para o cancelamento do contrato, pois do contrário seria possível caracterizar o abuso do direito. Aduz que haveria promessa de mentorias individuais e encontros mensais que não teriam ocorrido. Assevera que não teve acesso ao contrato no momento da compra do curso e por isso não sabia da existência de prazo para o pedido de desistência. Ao final questiona integralmente a qualidade do curso.

4. Requer o conhecimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, decretar a rescisão do contrato com a consequente devolução dos valores pagos.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 48695634. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da recorrida acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrente demonstrou ignorar a verdadeira natureza do objeto contratado, bem como a sua forma de execução e de extinção.

8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que há verossimilhança nas alegações do recorrente, haja vista não haver comprovação de que ele teria recebido o instrumento contratual. Outrossim, sequer consta a assinatura ou o nome do recorrente no contrato, não podendo, portanto, presumir que tinha ciência de todos os termos, especialmente quanto as obrigações no tocante ao seu desfazimento, sendo certo que as partes no momento da contratação, ainda que verbal, estão imbuídas do espírito de êxito na avença, o que no caso das partes, restou frustrado.

9. Entendo, portanto, que deve ser garantido ao recorrente o direito à rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, abatido o percentual de 21% (vinte e um por cento) do curso (referente as aulas assistidas ID. 48695616 – Pág. 1), mais 10% (dez por cento) do valor do contrato a título de multa pela rescisão contratual. Em outros termos, a recorrida poderá reter o valor total de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), visto que é razoável para compensá-la de eventuais prejuízos com o desfazimento da avença, devendo devolver o restante do valor pago pelo recorrente.

10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

11. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, tendo em consideração que não pode ser caracterizada como dano moral “in re ipsa”.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para decretar a rescisão do contrato sob análise e determinar que a recorrida restitua o valor pago pelo recorrente, abatido o percentual de 31% (trinta e um por cento do contrato) do contrato, ou seja, R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais).

14. Sem condenação em custas e honorários em razão da ausência de recorrente totalmente vencido.